Tribunal: CARF
Processo: 13609.720033/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS. SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra Nua (VTN).
ITR. CALAMIDADE PÚBLICA. GRAU DE UTILIZAÇÃO.
Nos termos do art.10, §6°, da Lei no 9.393/96, deve ser considerada - para fins de cálculo do ITR - como efetivamente utilizada a área do imóvel que comprovadamente esteja situada em área de ocorrência de calamidade pública decretada pelo Poder Público, e desde que da calamidade resulte frustração de safras ou destruição de pastagens. Não tendo sido comprovados os referidos fatos, não há como se considerar a propriedade como sendo 100% aproveitada.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720033/2007-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.516 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
BRENO GONZAGA (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na
contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na
intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS.
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e
idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os
valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É
imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para
afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com
a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra
Nua (VTN).
ITR. CALAMIDADE PÚBLICA. GRAU DE UTILIZAÇÃO.
Nos termos do art.10, §6°, da Lei no 9.393/96, deve ser considerada - para fins
de cálculo do ITR - como efetivamente utilizada a área do imóvel que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720033/2007-57
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

comprovadamente esteja situada em área de ocorrência de calamidade pública
decretada pelo Poder Público, e desde que da calamidade resulte frustração de
safras ou destruição de pastagens. Não tendo sido comprovados os referidos
fatos, não há como se considerar a propriedade como sendo 100% aproveitada.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente declarada de 742,4 ha.
Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo que
negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720033/2007-57

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 47 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, em 02/07/2007, a
Notificação de Lançamento N° 06113/00008/2007 de fls. 01/06, pela qual se exige o pagamento
do credito tributário no montante de R$ 249.283,11, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2003, incluindo o valor da multa proporcional (75,0%) e
dos juros legais calculados até 31/05/2007, incidentes sobre o imóvel rural denominado
"Fazenda Canabrava/Bananal” (NIRF 0.609.912-2), com área declarada de 5.052,8 ha,
localizado no município de Buritizeiro — MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2003 incidentes em
malha, iniciou-se com a intimação de fls. 07/08, exigindo-se que fossem apresentados, no prazo
de vinte dias, os seguintes documentos de prova:
1 - Cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama.
2 - Laudo técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de
preservação permanente de que trata o art. 2° da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965 (Código
Florestal), acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea, identificando o imóvel rural
através de memorial descritivo de acordo com o artigo 9° do Decreto 4.449 de 30 de outubro de
2002.
3 - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3° da Lei
4.771/65 (Código Florestal), acompanhado do ato do poder público que assim a declarou.
4 - Cópia da matrícula do registro imobiliário, caso exista averbação de áreas de
reserva legal, de reserva particular do patrimônio natural ou de servidão florestal.
5 - Cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva
Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida
pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula no
registro imobiliário.
6 - Ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou
parte dele tenha sido declarado como área de interesse ecológico.
7 - Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT com fundamentação e grau de precisão II,
com anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra -
SIPT da RFB.
Em atendimento, o interessado carreou aos autos a correspondência de fls. 13,
solicitando prorrogação de prazo. Em 07/05/2007, encaminhou Laudo de Avaliação (fls. 15 a 52)
e anexos (fls. 53 a 74).
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2003, a autoridade fiscal resolveu lavrar a presente Notificação
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720033/2007-57

de Lançamento, onde foram glosadas as áreas declaradas como de preservação permanente de
742,4 ha, e alterado o VTN declarado de R$ 233.819,73 para R$ 3.382.192,73, com base no
SIPT/SRF, com conseqüentes aumentos da Área tributável/aproveitável, VTN tributável e
alíquota aplicada no lançamento, disto resultando o imposto suplementar de R$ 107.858,74,
conforme demonstrado às fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora, encontram-se descritos às fls. 02/04 e 06.
Cientificado do lançamento em 16107/2007 (fls. 174), ingressou o interessado, Sr.
Evandro de Paula Gonzaga, inventariante do espólio de Breno Gonzaga (doc. de fls. 92 a 94), em
14/08/2007, com a impugnação de fls. 76 a 90 e anexos de fls. 95 a 171. Apoiado nos
documentos já acostados aos autos alega e solicita o seguinte, em síntese:
(a) Faz a sua identificação e fala da tempestividade da impugnação administrativa;
(b) Descreve brevemente o auto de infração e sobre o VTN afirma que o arbitramento está
fora da realidade e sem qualquer critério técnico;
(c) Transcreve trechos dos art. 10 da Lei no 9.393/1996 e dos artigos 2° e 30 do Código
Florestal (Lei 4.771/65) para afirmar que não é necessária a apresentação do ADA, já que
a área de preservação permanente decorre de expressa disposição legal e não ato
declaratório;
(d) As áreas de preservação permanente da gleba rural em tela são aquelas a que se referem o
artigo 2° do Código Florestal, que ao contrário das hipóteses do art. 3° não necessitam de
declaração do Poder público;
(e) Cita jurisprudência do TRF 1a Região para afirmar que não é necessário a apresentação do
ADA, cuja matéria já está pacificada;
(f) A não apresentação do ADA não poderá descaracterizar uma área considerada isenta, pois
é situação fática e decorre de previsão legal;
(g) A área de preservação permanente foi excluída de tributação de forma legal, estando o
lançamento tributário viciado, pois de forma abusiva e ilegal rejeitou as informações
prestadas pelo contribuinte;
(h) Que em outros documentos consta a área de preservação permanente, como no laudo
técnico que ora apresenta, na planta elaborada por técnico do IEF e no documento de
autorização para exploração florestal emitido pelo IEF;
(i) Que não providenciou o ADA, mesmo após a intimação inicial porque o IBAMA estava
em greve;
(j) O ADA agora apresentado, mesmo que protocolado fora do prazo legal, juntamente com
os outros documentos mencionados está fazendo prova da existência da área de
preservação permanente;
(k) Cita Ementas do Terceiro Conselho de Contribuintes para afirmar que este Órgão tem
aceitado ADAs apresentados fora do prazo legal;
(l) Criticou o método utilizado pela fiscalização para arbitrar o VTN, baseado no SIPT/SRF,
alegando que a Fazenda Pública não observou as normas da ABNT;
(m) Que os tipos distintos de VTN utilizados, para florestas, pastagens e campos, não existe;
(n) A SRF solicitou laudo de avaliação com grau de fundamentação e precisão de nível II,
sendo que o laudo apresentado atingiu mais que o grau II de fundamentação;
(o) Todas as normas da ABNT foram observadas na elaboração do laudo técnico apresentado,
não omitindo qualquer dado;
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720033/2007-57

(p) O arbitramento do VTN foi arbitrário, através do misterioso SIPT, concluindo por uma
superavaliação;
(q) O Agente Público se equivoca ao definir os conceitos de terra nua e terra cultivada;
(r) A Lei 9393/96, instituidora do SIPT, foi desvirtuada, sendo usada dolosamente como
instrumento arrecadador;
(s) Os valores utilizados pelas Prefeituras são para efeito de cálculo do ITBI, e correspondem
ao valor total do imóvel, não só ao VTN, mesmo assim são inferiores aos valores
constantes do SIPT;
(t) A jurisprudência admite o afastamento dos valores fixados pelo poder público, quando
efetuados sem critérios técnicos, citando acórdão do TRF da 1a Região;
(u) O arbitramento foi sem critério, uma vez que encontra valores dispares para os exercícios
de 2003, 2004 e 2005;
(v) Que o Município de Buritizeiro foi assolado em 2002 e 2003 por grande estiagem, sendo
decretado estado de calamidade pública, devendo tal situação ser considerada para efeito
de cálculo do imposto devido, conforme art. 10, § 6°, I, da Lei 9393/96, tanto para os
exercícios de 2002 e 2003 quanto para 2004 e 2005, pois houve reflexo;
(w) Os juros de mora aplicados na cobrança não podem ser indexados conforme a taxa Selic,
pois esta não é índice juridicamente válido para ser aplicado a título de juros moratórios,
uma vez que possui indisfarçável natureza financeira;
(x) Que no caso de inadimplemento de obrigação tributária só é possível a aplicação de juros
moratórios, não podendo ser aplicada a cobrança de juros compensatórios, como é o caso
da taxa Selic;
(y) Finalmente requer sejam acatados os argumentos apresentados, para considerar como
existente a área declarada como de preservação permanente que foi injustamente glosada,
para acatar o VTN de acordo com o laudo de avaliação apresentado, pois o arbitramento
foi abusivo e ilegal e que, caso persista alguma obrigação, que seja eliminada de sua
composição a malsinada Taxa Selic.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 03-28.457 (fls. 47 e ss), cujo dispositivo
considerou o lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Não reconhecidas como de interesse ambiental nem comprovada a protocolização
tempestiva do requerimento do Ato Declaratório junto ao IBAMA/órgão conveniado,
conforme a legislação de regência da matéria, resta incabível a exclusão destas áreas da
incidência do ITR/2003.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos V'TN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo Técnico de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR
14.653-3), demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços da
época do fato gerador do imposto (01/01/2003), bem como a existência de possíveis
características particulares desfavoráveis que justificassem tal revisão.
Lançamento Procedente
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720033/2007-57

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 05 e ss), repisando, em grande parte, sua linha de defesa, além de tecer
comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a
controvérsia recursal diz respeito a três pontos, quais sejam: (i) reconhecimento da área de
preservação permanente; (ii) alteração do VTN apurado pela fiscalização; (iii) estado de
calamidade pública; (iv) incidência da taxa de juros com base na SELIC. Ao que se passa a
analisar.
2.1. Área de Preservação Permanente.
De acordo com o documento “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de
fls. 80/82, a fiscalização motivou a glosa do total de 742,4 ha da área de preservação permanente
declarada, tendo em vista que o contribuinte não apresentou o Ato Declaratório Ambiental
(ADA), conforme exigido pela legislação, bem como por não ter comprovado a existência da
referida área por meio de Laudo Técnico ou outro instrumento aceitável.
A DRJ afirmou que a comprovação da efetiva existência de tais áreas no imóvel
(sua materialidade) não seria suficiente para justificar a exclusão das mesmas do ITR/2003,
fazendo-se necessário comprovar nos autos, além de outras exigências especificas, a
protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório junto ao IBAMA/órgão
conveniado, conforme a legislação de regência da matéria.
Nesse sentido, a DRJ decidiu por manter a glosa, eis que, no presente caso, o
interessado só teria comprovado a protocolização do requerimento solicitando o competente Ato
Declaratório Ambiental (ADA), junto ao IBAMA, em 07/08/2007 (doc. de fls. 150),
intempestivo, portanto, para o exercício em tela. É de se ver:
[...] Portanto, restando não cumprida a exigência de apresentação do ADA nem
comprovada a protocolização tempestiva de seu requerimento, para fins de não
incidência do ITR do exercício em tela, entendo que não cabe a exclusão da área de
preservação permanente, qualquer seja a sua dimensão, para efeito de apuração do
crédito tributário suplementar.
Em seu recurso, o contribuinte reitera seus argumentos de defesa, pugnando pelo
reconhecimento da área de preservação permanente declarada, por entender pela desnecessidade
da apresentação do ADA.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720033/2007-57

Pois bem. Oportuno pontuar que, para a solução do litígio tributário, deve o
julgador delimitar, claramente, a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação
apenas a um território contextualmente demarcado.
Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por outro lado,
pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de primeira
instância, objeto de revisão na instância recursal.
Entendo que, se a decisão de 1a instância apresenta motivos expressos para refutar
as alegações trazidas pelo contribuinte, a lida fica adstrita a essa motivação.
Nesse sentido, uma vez que a decisão de piso motivou a manutenção da glosa, em
razão da ausência de apresentação do ADA, e não em razão da efetiva existência de tais áreas no
imóvel (sua materialidade), entendo que a lide fica adstrita a essa motivação. E ainda que assim
não o fosse, entendo que a referida área foi devidamente comprovada pelo contribuinte, por meio
dos diversos documentos acostados aos autos e que devem ser interpretados em seu conjunto.
Nessa senda, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal,
o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando
que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Ante o exposto, entendo pelo restabelecimento da área declarada de 742,4 ha a
título de Área de Preservação Permanente.
2.2. Do Valor da Terra Nua - VTN.
Em seu recurso, o contribuinte pugna para que seja considerado o valor constante
do Laudo Técnico para fins de apuração do VTN de cada imóvel.
Pois bem. O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisa as que levaram à

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720033/2007-57

convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência, para
justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de
publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor da
terra nua na data do fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação da terra nua a preço de mercado
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia à interessada carrear
aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, órgão orientador e
controlador dos trabalhos de profissionais da área, com observância da metodologia utilizada e
às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não houve sub
avaliação no valor declarado.
Contudo, o Laudo Técnico carreado aos autos não demonstrou o atendimento das
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sobretudo a NBR 14653-3,
conforme descrito pela fiscalização e corroborado pela DRJ, nos seguintes termos:
[...] Analisando com maior profundidade parte do Laudo de Avaliação apresentado
(para os exercícios de 2003, 2004 e 2005), podemos observar que as amostras colhidas
(pesquisa de preços) não são adequadas para uma boa avaliação de imóvel rural, pois
não atendem plenamente ao determinado pela NBR. Para justificar tal afirmativa, vamos
partir das exigências da Norma e analisar cada amostra colhida.
No item 7.4.3.8, a Norma dispõe que somente são aceitos dados de mercado de
transações efetuadas, opiniões de engenheiros de avaliação ligados ao setor imobiliário
rural, opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural e informações de
órgãos oficiais. O item 7.4.3.3 dispõe sobre a necessidade de investigação do mercado,
coleta de dados e informações confiáveis sobre negócios realizados e ofertas que sejam
contemporâneos à data de referência e que as fontes devem ser diversificadas. Quando
as amostras forem objeto de homogeneização, deve-se observar o anexo "B" da Norma,
onde os atributos devem ser o mais semelhante possível ao do imóvel avaliando (devem
estar contidos entre 0,50 e 1,50), devem guardar semelhança quanto A sua localização,
quanto à destinação e capacidade de uso, que os dados sejam contemporâneos, obtidos
na mesma regido geoeconômica, e ainda, caso, os dados sejam fornecidos com opiniões
subjetivas, que sejam visitados todos os imóveis que foram tomados como referência,
dentre outros.
A amostra 1, descrita sumariamente no Laudo As folhas 22 e 23, fala apenas de glebas
variadas, de forma genérica. Não traz os tamanhos definidos das glebas, não demonstra
as datas em que os negócios foram realizados, não traz uma única comprovação por
escritura de compra e venda. Diz que os dados foram fornecidos por um corretor de
Patos de Minas-MG, local bastante distante do objeto avaliando. Não é possível tomar
como válida uma quantidade genérica de amostras, como se todas elas, possivelmente
mais de 30, fossem exatamente iguais, tanto em tamanho, classe de solo, textura do
solo, localização, destinação, capacidade de uso, valores negociados sem datas precisas.
Também não houve visitas do Engenheiro de Avaliação a nenhuma destas possíveis
mais de 30 glebas. Aqui o campo é de meras generalidades, o que contrasta
profundamente com o campo técnico cientifico de uma avaliação tecnicamente
criteriosa. Logo a amostra 1 não serve para o modelo de avaliação adotado. A amostra
2, descrita no Laudo a folha 23, diz ser uma venda realizada. Entretanto, não trouxe
escritura de compra e venda para provar, não mostrou a data que o possível negócio foi
realizado, diz que a gleba estava localizada em Três Marias-MG, sem localização mais
precisa, podendo ser muito distante da gleba ora em avaliação. A informação também
foi passada pelo corretor referente a amostra 1, ou seja, Corretor de Patos de Minas,
como se o corretor fosse capaz de informar todos os dados técnicos pertinentes; também
não consta que houve visita do Avaliador ao objeto da amostra 2.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720033/2007-57

A amostra 3, descrita sumariamente no Laudo As folha 23 e 24, diz ser uma venda
realizada no município de Três Marias-MG. Não comprovou a venda por escritura de
compra e venda, não disse em que data o negócio foi realizado, e ainda, a informação
foi dada por um Senhor, carvoeiro e comprador de carvão, pessoa legalmente
incompetente para tais fins. Além disso, a amostra possui tamanho incompatível — não
semelhante - com as exigências do método e não houve visita do Avaliador ao local.
Logo, a amostra não serve para o fim proposto.
A amostra 4, descrita sumariamente no Laudo à folha 24, diz ser uma venda realizada
no município de São Gonçalo do Abaeté-MG. Tal amostra não serve para os fins
propostos, pois os dados foram informados pela mesma pessoa da amostra 3, além dee
manter as mesmas características desfavoráveis da amostra anterior.
A amostra 5, descrita sumariamente no Laudo às folha 24 e 25, diz ser uma venda
realizada no município de Três Marias-MG. Não trouxe escritura de compra e venda
como prova, não disse em que data o negócio foi realizado, e ainda, a informação foi
dada por um Senhor proprietário rural, pessoa legalmente incompetente para tais fins.
Além disso, a amostra é de tamanho incompatível com as exigências do método e não
houve visita do avaliador ao imóvel. Logo, a amostra não serve para os fins propostos.
A amostra 6 foi descrita como oferta de imóvel em Três Marias-MG, com 193,6ha,
durante os anos de 2001 a 2003. 0 informante foi o mesmo Senhor proprietário rural
descrito na amostra 5, ou seja, pessoa legalmente incompetente para tais fins. Além
disso, a amostra é de tamanho completamente incompatível com as exigências do
método e não houve visita do avaliador ao imóvel. Logo, a amostra não serve para os
fins propostos.
A amostra 7 (fls. 25) foi descrita como venda realizada. Não provou com contrato de
compra e venda. Não possui dimensão compatível com as exigências do método. Foi
informado pelo Sobrinho do adquirente, pessoa que não consta da lista dos possíveis
informantes.
A amostra 8 (fls. 26) foi descrita como venda realizada. Entretanto, não provou com
contrato de compra e venda. A gleba não possui dimensão compatível com as
exigências do método. Foi informado por corretor de imóveis, mas não consta que tenha
havido visita ao local.
A amostra 9 (fls. 26) foi descrita como venda realizada. Entretanto, não provou com
contrato de compra e venda. A gleba não possui dimensão compatível com as
exigências do método. Foi informado pelo mesmo corretor de imóveis da amostra 8,
mas não consta que tenha havido visita ao local.
As amostras 10 e 11 (fls. 27) são descritas como opiniões. Uma opinião foi a do corretor
de imóveis da amostra 9 e a outra foi de um gerente de fazenda, pessoa legalmente
incompetente para esse fim. Neste caso, a amostra é o próprio bem avaliando, que
segundo o critério adotado para a homogeneização dos dados, fator oferta, na
modalidade opinião, possui valor de 0,95, ou seja, imediatamente o imóvel é
desvalorizado em 5%, partindo assim de uma base imperfeita, pois o resultado será,
matematicamente, reduzido.
Com tais ponderações, podemos afirmar que nenhuma amostra colhida foi realmente
comprovada, que todas possuem alguma incongruência, podendo a grande maioria ser
desclassificada para fins de avaliação. Não houve diversificação das fontes, pois
nenhuma amostra foi fornecida por órgão oficial, sendo apenas cinco as fontes,
excluindo o próprio imóvel avaliando. Não houve visita do avaliador a nenhuma das
amostras, não houve informação suficiente sobre a época em que os negócios foram
realizados (podendo ser em qualquer ano), nem quanto as formas de pagamento. Assim,
entendo que o Laudo apresentado serve como Parecer Técnico, como descrito em 9.1.2
da NBR citada.
Na fase de impugnação e no recurso, o contribuinte não apresentou novo laudo,
apenas pedindo para serem revistos os critérios adotados pela fiscalização.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720033/2007-57

Ademais, conforme bem pontuado pela DRJ e também verificado por este Relator
diante da peça recursal apresentada pelo recorrente, apesar de ter sido exigido que o laudo de
avaliação atendesse às normas da ABNT (NBR 14.653-3), com Grau II de Fundamentação e
Precisão, não consta no laudo a apuração da pontuação para esses fins. Apenas o recorrente
insiste em alegar, mas sem comprovar ou fazer apontamentos específicos, que o Laudo foi
bastante criterioso e chegou até a ultrapassar a pontuação necessária, mas não demonstrou, por
intermédio do preenchimento da tabela 2, a pontuação obtida pelo Laudo.
Caberia ao recorrente, a meu ver, combater as afirmações tecidas pela DRJ, que
culminaram na desclassificação do Laudo como elemento de prova robusto, sobretudo as
diversas afirmações no tocante às amostras colhidas, o que não foi feito.
Dessa forma, entendo que não é possível acatar a pretensão do contribuinte, eis
que o laudo foi elaborado em desacordo com as normas da ABNT, sendo imprestável para fins
de alterar o VTN apurado pela fiscalização.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua
da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação
fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96. A apresentação de documento em
desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da
Terra Nua (VTN).
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao
imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação
citada na Notificação de Lançamento.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
2.3. Do estado de calamidade pública.
O recorrente reitera seu argumento de defesa, no sentido de que houve rigorosa
estiagem na região com a decretação de estado de calamidade pública, de modo que a referida
área deveria ser considerada como efetivamente utilizada, para fins de cálculo do ITR, nos
termos do art. 10, § 6°, inc. I.
Pois bem. Nos termos do art. 10, § 6°, da Lei no 9.393/96, deve ser considerada -
para fins de cálculo do ITR - como efetivamente utilizada a área do imóvel que
comprovadamente esteja situada em área de ocorrência de calamidade pública decretada pelo
Poder Público, e desde que da calamidade resulte frustração de safras ou destruição de pastagens.
Conforme previsto no referido dispositivo legal, tal situação deve ser comprovada,
mediante decreto do Poder Público, sendo que, neste caso, a prova é de quem alega e não houve
sequer citação do Ato Público Competente que decretou tal estado de Calamidade Pública.
Ademais, o estado de Calamidade Pública decretado para determinado município, deve ser
obrigatoriamente reconhecido pelo Governo Federal, através de Portaria do Ministério da
Integração Nacional.
No caso dos autos, não foi comprovado pelo contribuinte os referidos fatos, de
modo que não há como considerar a propriedade ou parte dela como área efetivamente utilizada.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720033/2007-57

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
2.4. Da taxa de juros com base na SELIC.
Prossegue o recorrente, alegando que a incidência da Taxa Selic não encontraria
respaldo jurídico, de modo que sua aplicação feriria de morte o princípio da legalidade.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720033/2007-57

Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer a área declarada de 742,4 ha a
título de Área de Preservação Permanente.
Deixo esclarecido, por derradeiro, que a alíquota correspondente aplicada sobre o
VTN leva em consideração o grau de utilização do imóvel, que é a relação entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável, segundo os parâmetros mantidos no lançamento de
ofício (art. 10, inciso VI, c/c art. 11, e Anexo, da Lei no 9.393, de 1996).
Ademais, a unidade da RFB responsável pela execução do acórdão deverá
proceder ao recálculo do imposto, segundo a legislação vigente à época dos fatos geradores,
devendo a multa incidir sobre o saldo remanescente apurado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital